Tribunal: TCU
Processo: 043.397/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 968/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução/TCU 259/2014, em considerar cumpridas, pelo Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, as determinações constantes dos subitens 9.1.1.1 e 9.1.2.2, bem como as recomendações dos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.2.2, todas do Acórdão 1206/2015-TCU-Plenário , além de considerar como não mais aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.1.1.2 e 9.1.2.1 do aludido decisum , sem prejuízo de apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 006.762/2014-0 (Relatório de Auditoria, de minha relatoria), e de encaminhar cópia deste acórdão ao MMA e ao ICMBio, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 043.397/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio; Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.